Tribunal: TJSP
Processo: 2266514-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Dependência química – Tutela antecipada – Internação de paciente em rede não credenciada – Deferimento – Insurgência – Alegação de que: i) não foram preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC; ii) não houve pedido administrativo; iii) a internação é voluntária; iv) eventual reembolso deve ocorrer nos limites

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Dependência química – Tutela antecipada – Internação de paciente em rede não credenciada – Deferimento – Insurgência – Alegação de que: i) não foram preenchidos os pressupostos do art. 300 do CPC; ii) não houve pedido administrativo; iii) a internação é voluntária; iv) eventual reembolso deve ocorrer nos limites do contrato – Prequestiona a matéria – Descabimento – Facultado à agravante, operadora de grande porte, indicar estabelecimento adequado, com vaga disponível – Remoção que só depende da operadora – Urgência demonstrada por três relatório médicos – Demais questões que tocam o mérito da demanda – AGRAVO IMPROVIDO, observado o prequestionamento.